Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. CABÍVEL. COOPERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofício para localizar vínculos empregatícios da parte executada ou identificar recebimento de benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício ao INSS no curso da execução para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Cabível, portanto, a expedição do ofício pleiteado para obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora ou benefício previdenciário auferido, tendo em vista a possibilidade de penhora de parcela das verbas que não comprometam a sua subsistência. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro da Terceira Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ; Acórdão 1926446 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2013211 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível do TJDFT.